Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704605-87.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLIVAL DE CASTRO ABADIA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL, em sede de contrarrazões (ID 46135383), suscita preliminar de necessidade de regularização processual da parte autora em relação à legitimidade para estar em Juízo. Verifico que o autor-apelante não tem condições de litigar sem a presença de curador, conforme o documento de ID 46135339 da ação de interdição, no qual consta a sentença, datada de 26.6.2022, em que foi nomeada LUCIANE SOARES ABADIA, curadora do pai, OLIVAL DE CASTRO ABADIA, para representá-lo em todos os atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, sem exceções, inclusive sem a presença do curatelado. Desse modo e considerando a presença de pedido de medida de urgência formulado em sede de apelo, suspendo o curso processual pelo prazo de 10 (dez) dias, e, com base no art. 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, determino a regularização do polo ativo, no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador